Tribunal: TJDFT
Processo: 0713035-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713035-91.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GABRIELLE PEREIRA ROSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Distrito Federal contra r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar, em parte, a tutela de urgência e condená-lo a fornecer à Autora o medicamento padronizado Rituximabe 500mg/50ml, nos termos da prescrição médica e pelo prazo de 1 (um) ano, ficando a continuidade do uso, após esse período, condicionada à apresentação de relatório elaborado pelo médico assistente que ateste a necessidade de o tratamento ser mantido e à inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Em suas razões recursais (Id. 11552128), o Distrito Federal suscita, em preliminar, a necessidade de a União ser incluída no polo passivo da relação processual e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a demanda. Sustenta que deve ser aplicado à hipótese o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178-SE (Tema 793), de que é cogente a participação da União no polo passivo de demandas que discutem a obrigatoriedade de o Estado fornecer medicamento não padronizado pelo SUS. No mérito, repisa os argumentos deduzidos na contestação e alega a impossibilidade de fornecer medicamento não incluído nos protocolos clínicos de assistência à saúde. Afirma que o fornecimento de medicamento não previsto nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde e pela Secretária de Saúde do Distrito Federal somente é possível se for comprovada a excepcionalidade do caso, consoante entendimento do STF firmado no julgamento da Suspensão de Segurança n. 175. Aduz que o direito à assistência terapêutica integral previsto no artigo 196 da Constituição não autoriza o fornecimento de medicamentos não padronizados, sob pena de afronta aos artigos 19-M a 19-P da Lei Federal no 8.080/90, com a redação dada pela Lei no 12.401/11. É o relatório. Decido. Em análise das razões recursais (Id. 11552128), verifica-se que a controvérsia a ser examinada na Apelação envolve, preliminarmente, a necessidade de a União ser incluída no polo passivo da relação processual e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a demanda. Em que pese a questão da competência da União em figurar no polo passivo da demanda ter sido suscitada preliminarmente a matéria objeto do presente recurso está suspensa em decorrência da decisão proferida no Recurso Extraordinário no 1366243 RG/SC. O Exmo. Ministro Gilmar Mendes, em 11.4.2023, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do RE 1366243, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. Ante o exposto, considerando a questão em debate no Recurso Extraordinário n° 1366243 RG/SC, em que foi reconhecida a Repercussão Geral do tema 1234, e em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, determino o sobrestamento do presente processo, até o julgamento final da controvérsia. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora